Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-19.2018.8.11.0077
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0001315-19.2018.8.11.0077
APELANTE: DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA
APELADO: ACÁCIO NEVES FRANCISCO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA – NECESSÁRIOS OS REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 567 DO CPC – INEXISTENTE O REQUISITO DE AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO PRATICADA PELO RÉU – REQUERIDO INGRESSOU NA ÁREA LITIGIOSA DE FORMA PACÍFICA, PÚBLICA, DE BOA-FÉ E BASEADO EM JUSTO TÍTULO – CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO FIRMADO COM A GENITORA DOS AUTORES E COPROPRIETÁRIA E CONDÔMINA DO IMÓVEL RURAL – ALEGADA NULIDADE DO CONTRATO POR OFENSA AO ART. 1.314, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC – ENTRAVE MERAMENTE BUROCRÁTICO QUE NÃO PREPONDERA À LUZ DA REALIDADE DOS FATOS – POSSE OSTENSIVAMENTE EXERCIDA PELA COPROPRIETÁRIA – TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ DO REQUERIDO – PROBLEMÁTICA POR AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS CONDÔMINOS DEVE SER DIRIMIDA DIRETAMENTE ENTRE A GENITORA E OS HERDEIROS – REQUERIDO QUE RETIROU O GADO DO LOCAL QUANDO REGULARMENTE INSTADO PARA TANTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Na ação de interdito proibitório, é necessário que a parte autora comprove a presença dos requisitos previstos nos art. 561 e 567 do CPC, quais sejam: (I) a sua posse; (II) a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu; (III) e a continuação da posse, embora ameaçada de turbação.
Inexistente o requisito de ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu, isso porque, conforme uníssona e coerente prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório judicial, se verifica que o mesmo ingressou na área litigiosa de forma pacífica, pública, de boa-fé e baseado em justo título, qual seja, o contrato verbal de arrendamento firmado entre ele e a Sra. Maria de Lourdes, genitora dos autores e coproprietária e condômina do imóvel rural.
No que toca à alegação de que seriam ilegítimos os atos do requerido na área litigiosa, porque baseados no contrato de arrendamento contrários a redação do parágrafo único do art. 1.314 do CC, adiro com os fundamentos do édito no sentido de que “tais entraves burocráticos atinentes à propriedade (regime de condomínio) e eventual prorrogação do contrato de arrendamento estabelecido com os autores são tocantes somente à genitora e aos requerentes, não produzindo efeitos extra partes, no caso concreto, notadamente em relação aos terceiros de boa-fé”, de tal feita que, considerando que a Sra. Maria também era proprietária do local, “eventual problemática por ausência de concordância dos demais condôminos deve ser dirimida diretamente entre a genitora e os herdeiros”, inclusive por eventual via judicial adequada de ação de regressa por eventual enriquecimento ilícito. Prepondera que “quando da formulação de contrato verbal, o requerido estava de boa-fé, sendo tal princípio sobejamente salvaguardo pelos ditames civilistas”, mormente porque, à luz da teoria da aparência, contratou o aluguel do pasto com alguém que aparentemente exercia de forma efetiva os direitos possessórios sobre o imóvel, tendo adimplido “integralmente com os encargos que assumiu, honrando os pagamentos mensais do arrendamento, assim como os próprios funcionários do demandado aduziram que, a partir do conhecimento que possuíam, o local arrendado era de propriedade da Sra. Maria, não conhecendo os autores como proprietários”, fato corroborado por meio das testemunhas que depuseram em juízo.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001315-19.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Condomínio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO - CPF: 916.261.961-68 (APELANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 934.006.321-04 (APELANTE), ACACIO NEVES FRANCISCO - CPF: 004.290.159-68 (APELADO), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), Terceiros incertos e nao sabidos (APELADO), MARIA DE LOURDES CARVALHO - CPF: 274.389.371-00 (APELADO), CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO - CPF: 916.261.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES CARVALHO - CPF: 274.389.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADA IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA – NECESSÁRIOS OS REQUISITOS DOS ARTS. 561 E 567 DO CPC – INEXISTENTE O REQUISITO DE AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO PRATICADA PELO RÉU – REQUERIDO INGRESSOU NA ÁREA LITIGIOSA DE FORMA PACÍFICA, PÚBLICA, DE BOA-FÉ E BASEADO EM JUSTO TÍTULO – CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO FIRMADO COM A GENITORA DOS AUTORES E COPROPRIETÁRIA E CONDÔMINA DO IMÓVEL RURAL – ALEGADA NULIDADE DO CONTRATO POR OFENSA AO ART. 1.314, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC – ENTRAVE MERAMENTE BUROCRÁTICO QUE NÃO PREPONDERA À LUZ DA REALIDADE DOS FATOS – POSSE OSTENSIVAMENTE EXERCIDA PELA COPROPRIETÁRIA – TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ DO REQUERIDO – PROBLEMÁTICA POR AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DOS DEMAIS CONDÔMINOS DEVE SER DIRIMIDA DIRETAMENTE ENTRE A GENITORA E OS HERDEIROS – REQUERIDO QUE RETIROU O GADO DO LOCAL QUANDO REGULARMENTE INSTADO PARA TANTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Na ação de interdito proibitório, é necessário que a parte autora comprove a presença dos requisitos previstos nos art. 561 e 567 do CPC, quais sejam: (I) a sua posse; (II) a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu; (III) e a continuação da posse, embora ameaçada de turbação.

Inexistente o requisito de ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu, isso porque, conforme uníssona e coerente prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório judicial, se verifica que o mesmo ingressou na área litigiosa de forma pacífica, pública, de boa-fé e baseado em justo título, qual seja, o contrato verbal de arrendamento firmado entre ele e a Sra. Maria de Lourdes, genitora dos autores e coproprietária e condômina do imóvel rural.

No que toca à alegação de que seriam ilegítimos os atos do requerido na área litigiosa, porque baseados no contrato de arrendamento contrários a redação do parágrafo único do art. 1.314 do CC, adiro com os fundamentos do édito no sentido de que
“tais entraves burocráticos atinentes à propriedade (regime de condomínio) e eventual prorrogação do contrato de arrendamento estabelecido com os autores são tocantes somente à genitora e aos requerentes, não produzindo efeitos extra partes, no caso concreto, notadamente em relação aos terceiros de boa-fé
”, de tal feita que, considerando que a Sra. Maria também era proprietária do local,
“eventual problemática por ausência de concordância dos demais condôminos deve ser dirimida diretamente entre a genitora e os herdeiros”
, inclusive por eventual via judicial adequada de ação de regressa por eventual enriquecimento ilícito. Prepondera que
“quando da formulação de contrato verbal, o requerido estava de boa-fé, sendo tal princípio sobejamente salvaguardo pelos ditames civilistas”
, mormente porque, à luz da teoria da aparência, contratou o aluguel do pasto com alguém que aparentemente exercia de forma efetiva os direitos possessórios sobre o imóvel, tendo adimplido
“integralmente com os encargos que assumiu, honrando os pagamentos mensais do arrendamento, assim como os próprios funcionários do demandado aduziram que, a partir do conhecimento que possuíam, o local arrendado era de propriedade da Sra. Maria, não conhecendo os autores como proprietários”
, fato corroborado por meio das testemunhas que depuseram em juízo.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0001315-19.2018.8.11.0077

APELANTE:

DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA

APELADO:

ACÁCIO NEVES FRANCISCO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelo interposto por
DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, Juíza Substituta
Djéssica Giseli Küntzer
, a qual julgou improcedente a pretensão de interdito proibitório ajuizada pela ora apelante e
CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO
contra
ACACIO NEVES FRANCISCO
e terceiros incertos e não sabidos.

Nas razões do recurso Id. 80397372, a parte apelante aduz que os
“Autores possuem em condomínio com a sua mãe e genitora, a Sra. MARIA DE LOURDES CARVALHO, brasileira, viúva, portadora do RG no 177046-0, inscrita no CPF sob o no 274.389.371-00, residente a Rua Benedito Francisco da Silva, 1.590, apto 2, Bairro São José, na cidade de Pontes e Lacerda, propriedade rurais na Zona Rural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, adquiridas através do formal de partilha devidamente averbado as margens das matrículas da área rural objeto da tentativa de turbação/esbulho”
, sendo que
“o condomínio de terras está representado mediante as matrículas no 130 e 489 (doc. 02), e se referem às Fazendas Rio Barbado 387,25 ha e São José 891,63 há”
(sic).

Defende que o requerido perpetrou atos de turbação na propriedade deles, o que justificou o ajuizamento da pretensão de interdito proibitório.

Diz que
“independentemente de existir boa-fé ou não na conduta do invasor, ora Apelado, a parte com quem pactuou eventual “contrato verbal” não possuía legitimidade para fazê-lo”
(sic), a teor da regra do parágrafo único do art. 1.314 do CC/02.

Sustenta que a
“TURBAÇÃO está indiscutivelmente comprovada com a tentativa de uma invasão às pastagens dos Autores, devidamente repelida, em parte do imóvel CERCA DE 1% DA ÁREA, fato que caracteriza invasão, além da presunção de que novas invasões possam se concretizar, gerando risco constante”
(sic); e complementa que
“é patente a necessidade de REFORMA da r. sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório, reconhecendo a nulidade de negócio entabulado sem o consentimento dos demais condôminos, nos termos do artigo 1.314 do Código Civil, para reformar a sentença, confirmando a manutenção de posse aos Autores, nos termos da tutela antecipada”
(sic).

Pede que seja conhecido e provido o recurso, para “
reconhecer a nulidade de negócio entabulado sem o consentimento dos demais condôminos, nos termos do artigo 1.314 do Código Civil, para reformar a sentença, confirmando a manutenção de posse aos Autores, nos termos da tutela antecipada”
bem como “
para que seja reformada a sentença no tocante a fixação de honorários de sucumbência em favor dos patronos dos Requeridos, em razão da extinção do processo”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada na peça Id. 129369818, aduzindo que
“os autores não tinham a posse das terras em que foi solicitada o interdito proibitório, já que, como ficou demonstrado nos autos, a posse estava com a mãe dos autores e coproprietária da fazenda”
(sic).

Assevera que eles tinham ciência que a mãe deles havia alugado os pastos a ele, e que
“não merece guarida todo o alegado pelos autores em sua peça recursal, pois não demonstraram e nem comprovaram qualquer incidente que pudesse representar ameaça ao exercício de sua posse, confirmando-se assim ser completamente infundada a irresignação dos autores, devendo ser mantida a sentença do r. juízo a quo incólume como sendo a medida a ser imposta como corolário da mais lídima e pura JUSTIÇA”
(sic). Pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 202693690.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
do apelo interposto.

Conforme relatado, trata-se de apelo interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão de interdito proibitório ajuizada pelos autores.

Eis o teor da muito bem fundamentada sentença recorrida:

“NÚMERO DO PROCESSO: 0001315-19.2018.8.11.0077

CLASSE: INTERDITO PROIBITÓRIO

POLO ATIVO: CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO FILHO e DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA

POLO PASSIVO: ACACIO NEVES FRANCISCO e terceiros incertos e não sabidos

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de interdito proibitório ajuizada por
CARLOS ALBERTO SOARES DE CARVALHO e DANIELLA SOARES DE CARVALHO ALMEIDA
em desfavor de Acácio Neves Francisco e outros possíveis invasores.

Narra a exordial, em síntese, que o réu é lindeiro das fazendas retratadas na presente ação e sempre almejou adquiri-las para que pudesse ter acesso às águas do rio Barbado, que margeia a fazenda da qual os autores são condôminos. Nesse contexto, alegam os autores que o réu realizou negócios jurídicos com a genitora dos autores, proprietária condômina, sem anuência dos proprietários, ora demandantes, de forma que o gado de propriedade do requerido foi localizado no imóvel dos autores. Sustentam que o requerido chegou a promover atos de violência na propriedade, arrebentando cerca e fazendo porteira, oportunidade na qual foi repelido pelos autores, sendo essa a razão pela qual 644 (seiscentas e quarenta e quatro) cabeças de gado do réu foram devolvidas às suas terras em 07/08/2018. Aduzem que, no dia 07/09/2018, os funcionários do réu retiraram, sem anuência dos autores, 07 (sete) equinos da propriedade dos requerentes, como garantia de pagamento de dívida da genitora dos autores com o réu. Discorrem que o réu está influenciando e insuflando a Sra. Maria de Lourdes contra seus filhos, de tal modo que esta ingressou com Medida Protetiva de Urgência objetivando o afastamento destes da referida área rural (ID: 63524122 - p. 8-27). Acostaram documentos (ID: 63524122 e ID: 63524126).

Concedida a tutela de urgência, consoante decisão carreada à ID: 63524126 - p. 46/48. Ainda, restou determinado o apensamento aos autos de n° 1179-22.2018.8.11.0077.

A liminar foi cumprida (ID: 63524126 p. 66/68), ocasião em que foram citados os requeridos Acácio Neves Francisco e os indivíduos localizados no local, quais sejam, Moacir Bezerra da Silva, Rogério dos Santos Togo e Silvana Anastácia Martins.

O requerido Acácio Neves Francisco apresentou contestação (ID: 63524126 - p. 70/100 e ID: 63524138 - p. 02/08). Em preliminar apresentou impugnação ao valor da causa por entender que o valor correspondente à causa é de R$ 6.097.497,00 (seis milhões, noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e sete reais), e não R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme atribuído pelos autores. No mérito, impugnou as alegações aventadas pelos autores, refutando-as.

Em decisão proferida à 63524138 - p. 76, o Juízo rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa, mantendo-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), assim como, determinou a designação de audiência de conciliação.

A audiência restou exitosa no tocante aos autos de Medida Protetiva n° 65411 e infrutífera em relação ao presente feito a demanda de no 65471.

Sobreveio réplica à ID: 63524138 - p. 98.

Instadas a especificarem as demais provas que pretendiam produzir, a parte ré manifestou-se requerendo o depoimento pessoal do requerido Acácio e oitiva de testemunhas (ID: 63524138 - p. 106/107).

O Ministério Público declinou da intervenção no feito (ID: 63524138 - p. 110).

Em decisão saneadora, o Juízo indeferiu o depoimento pessoal do requerido. Por sua vez, deferiu o pedido de prova testemunhal. Ainda, delimitou as questões que entendeu controversas para o deslinde do feito (ID: 63524138 - p. 114).

Designada audiência de instrução (ID: 73464028), oportunidade na qual procedeu-se à oitiva das testemunhas Edivaldo Domingos Ferreira, Dorvani Romão e Maria de Lourdes de Carvalho (ID: 79730049), declarando-se encerrada a instrução e oportunizando a apresentação de alegações finais escritas.

A parte autora apresentou alegações finais à ID: 81618254, reiterando os termos da inicial.

A parte ré, por sua vez, apresentou alegações finais à ID: 81823690, pleiteando a improcedência da ação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Primordialmente, insta consignar que a preliminar aventada, em sede de contestação, acerca da impugnação ao valor da causa já restou rejeitada por ocasião da decisão proferida à ID: 63524138 - p. 76. Assim, cabível o enfrentamento da análise meritória propriamente dita, sendo despicienda a maior dilação probatória.

Sustentam os requerentes, em síntese, que, em meados de 2018, o requerido procedeu à adoção de inúmeros atos de esbulho perpetrados contra a propriedade mantida pelos autores em regime de condomínio com sua genitora, qual seja, Sra. Maria de Lourdes de Carvalho.

Nessa senda, asseveram que o réu objetiva a cessão/uso das terras indevidamente, tendo utilizado a propriedade dos autores para mantença do gado, assim como realizado o corte de cercas demarcatórias, pesca ilegal, etc.

De forma simplória, alegam a invasão da área indevidamente pelo demandado, sustentando que, diante da conjuntura fática vivenciada, necessária se faz a procedência da demanda para determinar a abstenção do prosseguimento dos atos de turbação pelo requerido, com a confirmação da manutenção de posse dos autores sobre o local.

Nesse passo, considerando a natureza da demanda, inicialmente, anota-se que a
posse é “
o poder de fato, o comportamento de alguém que age como se dono fosse, utilizando a coisa e defendendo-a contra quem injustamente a ameace
” e, por isso, a proteção possessória depende da prova da posse justa, isto é, aquela conquistada sem violência, clandestinidade ou precariedade
(art. 1.200 do CC).

No mesmo espeque, consoante leciona Caio Mário da Silva Pereira (cf. Instituições
de
Direito Civil, Direitos Reais, Forense, 2004, 18a ed., v. IV, p. 69),
“são requisitos do 'interdito recuperandae' a existência da posse e seu titular e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito (violência, clandestinidade ou precariedade)”.

Consentâneo a isso, estão salvaguardados no art. 561 do Código de Processo Civil os requisitos necessários ao ajuizamento da ação de reintegração de posse, à luz do qual o autor deverá provar, concomitantemente: “
I: a sua posse; II: a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III; a data da turbação ou do esbulho; IV: a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso dos autos, o esbulho retratado teria se concretizado por intermédio da invasão indevida da propriedade dos requerentes mediante utilização da pastagem para mantença do gado e corte em cercas do local, assim como supostas pescas e outros atos ilegais perpetrados no imóvel.

Ocorre que,
não obstante a argumentação sustentada pelos requerentes, as teses aventadas não merecem prosperar, notadamente em decorrência do teor da prova testemunhal coligida em audiência de instrução, senão vejamos
:

Dorvani Romão, funcionário do requerido, laborando na condição de capataz, ouvido na condição de testemunha, quando questionado sobre os fatos narrados na propriedade dos autores aduziu que os empregados do réu levaram o gado até a propriedade dos requerentes porque
as partes entabularam um contrato de arrendamento
.
Narrou que, inicialmente, foram levados ao local cerca de 500 cabeças de gado, e, ulteriormente, considerando que o local detinha condições de prover mais animais, foram levados mais 300 cabeças de gado, perfazendo o montante em torno de 800 animais.
Dispôs que o gado permaneceu por cerca de 06 (seis) meses no local.
Indagado
sobre a genitora dos autores sustentou que não possuía muito contato com esta, mas que Maria fornecia aos funcionários do demandado cafés, água, etc
. Agregou que a relação era amistosa e que, quando da retirada do gado do local, não houve nenhum entrave contencioso, de tal forma que
sequer conhece pessoalmente os autores desta demanda
. Questionado sobre uma suposta cerca cortada na propriedade dos demandantes,
explanou que a cerca foi cortada em virtude da ausência de saída para o gado beber água, já que tal cerca estava posta de forma que dificultava o trânsito dos animais, tendo um gado se machucado no local
. Assim,
aduziu que a cerca foi cortada com anuência da proprietária Maria, objetivando somente o tráfego dos animais e que, ulteriormente, a cerca foi devidamente consertada pelo requerido
. Ressaltou que,
quando o gado foi retirado do local, as porteiras e demais pormenores foram consertados
. Dispôs que
os funcionários do demandado frequentavam o local a cada 08 dias
. Ainda, questionado, ressalvou que
nunca teve conhecimento sobre qualquer tipo de desavença entre as partes e tampouco detinha conhecimento sobre o regime de condomínio da propriedade entre a Sra. Maria e os ora requerentes
. Agregou ademais,
nada saber acerca de supostas ameaças de vaqueiros
.

Igualmente,
Edivaldo Domingo Ferreira, também funcionário do requerido
, ouvido na condição de testemunha, narrou que
a proprietária do local retratado, Sra. Maria, procurou o demandado visando arrendar o pasto existente na propriedade
. Explicitou que,
pactuado o arrendamento, primeiramente os funcionários levaram ao local 500 cabeças de gado e, após, considerando a possibilidade de abrigamento do local, foram levados mais 300 animais
. Salientou que sua função era levar ração ao gado mantido na propriedade, tendo comparecido ao local inúmeras vezes em companhia do requerido. Aludiu
que os animais ficaram na propriedade por cerca de seis meses, período no qual avistaram a proprietária Sra. Maria de Lourdes algumas vezes, notadamente porque esta lhes oferecia água
. Acrescentou que
nunca viu os autores no local e que não havia nenhuma espécie de atrito com a Sra. Maria
. Consignou que, segundo seu conhecimento, o local era de propriedade de Maria. Questionado sobre eventual dano gerado na cerca sustentou que se tratava de um corredor, de forma que, a cerca dificultava o trânsito dos animais, tendo alguns se machucado e vindo a óbito. Dessa forma, a cerca foi cortada somente para permitir o manejo dos animais livremente, sendo ulteriormente devidamente consertada. Nada soube referir acerca de supostas perfurações no pasto.

Por derradeiro, procedeu-se à oitiva da
informante Sra. Maria de Lourdes de Carvalho, proprietária da área em regime de condomínio com os autores, na condição de genitora destes
. Na oportunidade, Maria narrou que
conhece o requerido desde meados de 1988 em virtude de este ser lindeiro da terra de sua propriedade
. Sustentou que,
em meados de 2018, pessoalmente, negociou com o demandado a utilização da área discutida
. Explanou que
ela mesma procurou o demandado para oferecer-lhe o arrendamento do pasto existente na fazenda
. Dispôs que
o demandado, previamente, nunca tentou comprar a fazenda, sempre tendo mantido relacionamento amigável com o marido da informante
. Ressaltou que
nunca tiveram problema envolvendo as propriedades
. Narrou que,
após o falecimento de seu marido, em meados de 2017, teve problemas familiares com seu filho, os quais foram advindos de discordância com a divisão do condomínio da área, já que a informante restaria prejudicada pela demarcação pretendida
. Informou que
nesse período pugnou para os filhos retirarem o gado existente no local e, após, passou a enfrentar dificuldades financeiras por falta de renda
. Em virtude disso,
obteve o conhecimento, por terceiros, de que o requerido eventualmente arrendava áreas e, assim, procurou o demandado para oferecer o arrendamento do local
.
Salientou que, previamente, possuía contrato de arrendamento com os seus filhos, o qual venceu em meados de janeiro de 2017, de forma que, em final de fevereiro, tomou a posse das terras.
Repisou que
O DEMANDADO JAMAIS INVADIU INDEVIDAMENTE A PROPRIEDADE, PORQUANTO O ATO DE ALUGAR O LOCAL PARTIU DO INTERESSE DA DEPOENTE
. Dispôs que, inicialmente, alugou cerca de 157 alqueires e, ulteriormente, alugou 42 alqueires ao demandado, o qual levou ao local primeiramente 500 cabeças de gado e, depois, acrescentou mais 300 animais. Explicitou que
alugou mais área da propriedade porque necessitava auferir mais rendimento
. Esclareceu que
as beligerâncias familiares foram precedentes ao arrendamento para o requerido
. Aludiu que
o demandado honrou com todos os pagamentos acordados, custeando à depoente, inicialmente, R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, posteriormente, R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) mensais
. Ressaltou que
O DEMANDADO PAGAVA PARA USAR A TERRA, REFERINDO QUE “NÃO TEVE ESBULHO, NÃO EXISTIU ESBULHO LÁ”
. Indagada acerca da suposta cerca caída no local referiu que, ao contar o demandado, este
informou que a cerca foi cortada porque alguns animais se machucaram no local, vindo a óbito
. Sustentou que
os autores sabiam que a propriedade estava arrendada e que arrendou a terra porque era proprietária de 50% de todo local em virtude do falecimento de seu marido
. Reiterou a
INEXISTÊNCIA DE ESBULHO POR PARTE DO DEMANDADO, ASSEVERANDO QUE, EM MEADOS DE 2018, QUANDO DA EFETIVAÇÃO DO ARRENDAMENTO, JÁ HAVIA UMA PRÉVIA DIVISÃO DAS PARTES DA FAZENDA ENTRE OS CONDÔMINOS DE FORMA QUE A AUTORA DANIELA JÁ HAVIA TOMADO POSSE, PROCEDIDO À DEMARCAÇÃO E NOMEADO A PARTE DO LOCAL QUE LHE ERA AFETA
. Acrescentou que,
em que pese não ter entabulado um contrato escrito com o requerido, assim o fez verbalmente, deixando de entabular instrumento formal em virtude da relação de confiança havida entre as partes, assim como por tratar-se de período de arrendamento curto
. Repisou que
a relação estabelecida com o demandado sempre foi tranquila
. Indagada sobre alguns equinos que teriam sido retirados pelo demandado da propriedade dos autores, referiu que
anuiu com a retirada porque os cavalos estavam adoecendo, de forma que o demandado ofereceu ajuda de bom grado e a depoente permitiu que os animais fossem levados ao local mais adequado
. Dispôs que
não recebeu nenhuma ligação cobrando valores para a restituição dos equinos
. Narrou que, de fato,
APÓS O FALECIMENTO DE SEU MARIDO, SUBISTE UM REGIME DE CONDOMÍNIO MANTIDO ENTRE OS HERDEIROS SOBRE A ÁREA LOCAL
. Agregou que,
após a partilha, somente houve um contrato de arrendamento entre a informante e os seus filhos, vigente até janeiro de 2017, de forma que a depoente não detinha conhecimento sobre a renovação automática do instrumento
. Ressaltou que
NÃO SOFREU NENHUMA ESPÉCIE DE AMEAÇA PERPETRADA PELOS FUNCIONÁRIOS DO REQUERIDO
.

Assim, infere-se da
VERSÃO EXTERNALIZADA PELAS TESTEMUNHAS E PELA INFORMANTE, POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA, QUE O RELATO PRESTADO É UNÍSSONO E COERENTE AO DISPOR QUE NÃO HOUVE NENHUM ATO DE ESBULHO PERPETRADO PELO DEMANDADO, UMA VEZ QUE O REQUERIDO SOMENTE UTILIZOU O LOCAL EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO VERBAL CELEBRADO COM A CONDÔMINA PROPRIETÁRIA, SRA. MARIA
.

Corolário lógico disso, tem-se que
EVENTUAL UTILIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS AUTORES PELO DEMANDADO OCORREU EM VIRTUDE DO PACTO CELEBRADO COM A PROPRIETÁRIA CONDÔMINA, A QUAL PROCUROU O REQUERIDO OBJETIVANDO ARRENDAR A TERRA DE SUA PROPRIEDADE
.

Em termos simplórios,
SUBSISTINDO CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO ENTRE A PROPRIETÁRIA SRA. MARIA E O DEMANDADO, TENDO A PRÓPRIA PROPRIETÁRIA RESSALVADO QUE NÃO HOUVE NENHUM ATO DE ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO, NÃO HÁ AZO PARA SE PRESUMIR QUE EVENTUAL UTILIZAÇÃO DA ÁREA DECORREU DE TOMADA DE POSSE INDEVIDA, PORQUANTO ESTA FOI PLENAMENTE JUSTIFICADA POR INTERMÉDIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES
.

Por conseguinte,
DA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA, RESTA EVIDENCIADO QUE A PROPRIETÁRIA DA ÁREA ENTABULOU O CONTRATO VERBAL COM O DEMANDADO, E, ASSIM, RESPALDA-SE A BOA-FÉ DO REQUERIDO EM UTILIZAR A ÁREA DISCUTIDA, NÃO SUBSISTINDO RAZÃO AOS REQUERENTES EM ALEGAREM A SUPOSTA INVASÃO
.

No cerne, ressalta-se que pelas regras distributivas do ônus da prova, caberia aos autores fazer prova constitutiva do seu direito (art. 373, I, do CPC), corroborando o esbulho alegado, ponto no qual os demandantes não atingiram seu intento.

De outro norte,
O REQUERIDO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR FATO EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES (ART. 373, II, DO CPC), NA MEDIDA EM QUE, PELA PROVA TESTEMUNHAL COLIGIDA, RATIFICOU SUA BOA-FÉ AO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO PACTUADO COM A PROPRIETÁRIA MARIA
.

De outra banda,
não se desconhece a alegação dos requerentes acerca de eventual necessidade de concordância destes com o contrato de arrendamento celebrado – uma vez que a propriedade era mantida sob regime de condomínio
.

Igualmente, não se olvida o teor do art. 22, §1o, do Decreto no 59.566/66 (Estatuto da Terra), o qual elenca a necessidade de notificação premonitória do arrendador ao arrendatário no prazo de seis meses antes do término do contrato, sob pena de prorrogação automática do instrumento. Em síntese, é
consabido que os autores mantinham com a genitora contrato de arrendamento, o qual vigorou até o ano de 2017, sendo que tal pacto teria se renovado automaticamente em virtude da falta de aviso supracitado por parte da genitora arrendadora
.

Ocorre que,
tais entraves burocráticos atinentes à propriedade (regime de condomínio) e eventual prorrogação do contrato de arrendamento estabelecido com os autores são tocantes somente à genitora e aos requerentes, não produzindo efeitos extra partes, no caso concreto, notadamente em relação aos terceiros de boa-fé
.

Isso porque, consoante já registrado anteriormente, no presente caso,
ausentes os requisitos da ação possessória vindicada, posto que não restou corroborado o suposto esbulho alegado, o qual é pressuposto para a ação de manutenção de posse
.

De mais a mais,
a título de reforço argumentativo, não se desconhece que, em que pese subsista o regime de condomínio sobre a área alegada, a Sra. Maria também era proprietária do local, e assim, eventual problemática por ausência de concordância dos demais condôminos deve ser dirimida diretamente entre a genitora e os herdeiros
.

Em síntese, não obstante a pertinência da discussão trazida à baila,
TAL CONTROVÉRSIA HÁ DE SER PORMENORIZADA EM FEITO PRÓPRIO PARA TANTO, VALENDO-SE DE EVENTUAL ESPÉCIE DE AÇÃO DE REGRESSO, JÁ QUE A AÇÃO POSSESSÓRIA NÃO É A VIA APTA PARA SANAR A PROBLEMÁTICA, MORMENTE EIS QUE AUSENTE A TURBAÇÃO NECESSÁRIA
.

Concomitante ao expendido, ao que se infere dos autos,
QUANDO DA FORMULAÇÃO DE CONTRATO VERBAL, O REQUERIDO ESTAVA DE BOA-FÉ, SENDO TAL PRINCÍPIO SOBEJAMENTE SALVAGUARDO PELOS DITAMES CIVILISTAS
.

Tal tese é corroborada porque
O DEMANDADO ADIMPLIU INTEGRALMENTE COM OS ENCARGOS QUE ASSUMIU, HONRANDO OS PAGAMENTOS MENSAIS DO ARRENDAMENTO, ASSIM COMO OS PRÓPRIOS FUNCIONÁRIOS DO DEMANDADO ADUZIRAM QUE, A PARTIR DO CONHECIMENTO QUE POSSUÍAM, O LOCAL ARRENDADO ERA DE PROPRIEDADE DA SRA. MARIA, NÃO CONHECENDO OS AUTORES COMO PROPRIETÁRIOS
. Essa afirmação, inclusive, é consectária lógica do
FATO DE QUE A PROPRIETÁRIA MARIA, JUNTAMENTE COM O FALECIDO MARIDO, SEMPRE FORAM OS PROPRIETÁRIOS DO LOCAL, SENDO ASSIM CONHECIDOS NA COMUNIDADE LOCAL
.

Diante da conjuntura narrada,
CONSIDERANDO QUE O LOCAL SEMPRE FOI DE PROPRIEDADE DE MARIA, DESCABIDO REQUERER QUE TERCEIROS DE BOA-FÉ TENHAM SEUS DIREITOS PREJUDICADOS, SENDO DEMASIADAMENTE ONEROSO EXIGIR QUE O DEMANDADO PRESUMISSE O REGIME DE PROPRIEDADE CONDOMINIAL COM OS FILHOS DA CONDÔMINA, ORA AUTORES
.

Outrossim,
AS TESTEMUNHAS FORAM SEGURAS AO DISPOR QUE O REQUERIDO, QUANDO INSTADO, RETIROU TODO O GADO DO LOCAL E PROCEDEU AO CONSERTO DE EVENTUAIS DANOS DE CERCAS E PORTEIRAS EVENTUALMENTE DANIFICADAS PELA UTILIZAÇÃO DA ÁREA
.

Diante de todo exposto, no espeque do artigo 1.298 do Código Civil, tem-se que
O REQUERIDO EXERCEU POSSE JUSTA SOBRE A ÁREA QUE FOI OBJETO DE CONTRATO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM TURBAÇÃO
.

Com efeito,
O EXERCÍCIO SOBRE A POSSE SOBRE MENCIONADA ÁREA, DIANTE DO CONTRATO VERBAL ENTABULADO COM A GENITORA DOS REQUERENTES, NÃO PODE SER CONSIDERADA "VIOLENTA, CLANDESTINA OU PRECÁRIA" (ARTIGO 1.200, CC), SENDO, AINDA, DE BOA-FÉ (ARTIGO 1.201, CC)
.

Destarte, a pretensão autoral não merece prosperar.

No mais, para os fins do disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, as demais teses eventualmente não apreciadas não são capazes de infirmar a esta julgadora conclusão diversa da acima estabelecida.

Diante do exposto, extinguindo o feito, com resolução de mérito, fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
CARLOS ALBERTO SOARES e DANIELLA SOARES CARVALHO DE ALMEIDA
.

Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas a partir das datas dos respectivos desembolsos, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% do valor da causa (art. 82, § 2o e art. 85, do CPC).

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 25 de março de 2023.

Djéssica Giseli Küntzer

Juíza Substituta”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Na ação de interdito proibitório, é necessário que a parte autora comprove a presença dos requisitos previstos nos art. 561 e 567 do CPC, quais sejam: (I) a sua posse; (II) a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu; (III) e a continuação da posse, embora ameaçada de turbação.

No caso, conforme sobejamente fundamentado na sentença recorrida, não se infere existente o requisito de ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu, isso porque, conforme uníssona e coerente prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório judicial, se verifica que o requerido apelado ingressou na área litigiosa de forma pacífica, pública, de boa-fé e baseado em justo título, qual seja, o contrato verbal de arrendamento firmado entre ele e a Sra. Maria de Lourdes, genitora dos autores e coproprietária e condômina do imóvel rural.

Nesta toada, perfilho da fundamentação jurídica adotada na sentença recorrida no sentido de que a “
versão externalizada pelas testemunhas e pela informante, por ocasião da audiência instrutória, que o relato prestado é uníssono e coerente ao dispor que não houve nenhum ato de esbulho perpetrado pelo demandado, uma vez que o requerido somente utilizou o local em decorrência de contrato verbal celebrado com a condômina proprietária, Sra. Maria
”, sendo que
“eventual utilização da propriedade dos autores pelo demandado ocorreu em virtude do pacto celebrado com a proprietária condômina, a qual procurou o requerido objetivando arrendar a terra de sua propriedade”.

Neste sentido, escorreita a fundamentação jurídica adotada no sentido de que
“o requerido logrou êxito em comprovar fato extintivo do direito dos autores (art. 373, ii, do cpc), na medida em que, pela prova testemunhal coligida, ratificou sua boa-fé ao comprovar a existência de contrato verbal de arrendamento pactuado com a proprietária maria”
.

Corroborando o acima exposto, oportuno repisar o teor do depoimento do robusto e coerente depoimento judicial prestado genitora dos autores em juízo, conforme transcrito na sentença recorrido:

“(...)

Por derradeiro, procedeu-se à oitiva da
informante Sra. Maria de Lourdes de Carvalho, proprietária da área em regime de condomínio com os autores, na condição de genitora destes
. Na oportunidade, Maria narrou que
conhece o requerido desde meados de 1988 em virtude de este ser lindeiro da terra de sua propriedade
. Sustentou que,
em meados de 2018, pessoalmente, negociou com o demandado a utilização da área discutida
. Explanou que
ela mesma procurou o demandado para oferecer-lhe o arrendamento do pasto existente na fazenda
. Dispôs que
o demandado, previamente, nunca tentou comprar a fazenda, sempre tendo mantido relacionamento amigável com o marido da informante
. Ressaltou que
nunca tiveram problema envolvendo as propriedades
. Narrou que,
após o falecimento de seu marido, em meados de 2017, teve problemas familiares com seu filho, os quais foram advindos de discordância com a divisão do condomínio da área, já que a informante restaria prejudicada pela demarcação pretendida
. Informou que
nesse período pugnou para os filhos retirarem o gado existente no local e, após, passou a enfrentar dificuldades financeiras por falta de renda
. Em virtude disso,
obteve o conhecimento, por terceiros, de que o requerido eventualmente arrendava áreas e, assim, procurou o demandado para oferecer o arrendamento do local
.
Salientou que, previamente, possuía contrato de arrendamento com os seus filhos, o qual venceu em meados de janeiro de 2017, de forma que, em final de fevereiro, tomou a posse das terras.
Repisou que
O DEMANDADO JAMAIS INVADIU INDEVIDAMENTE A PROPRIEDADE, PORQUANTO O ATO DE ALUGAR O LOCAL PARTIU DO INTERESSE DA DEPOENTE
. Dispôs que, inicialmente, alugou cerca de 157 alqueires e, ulteriormente, alugou 42 alqueires ao demandado, o qual levou ao local primeiramente 500 cabeças de gado e, depois, acrescentou mais 300 animais. Explicitou que
alugou mais área da propriedade porque necessitava auferir mais rendimento
. Esclareceu que
as beligerâncias familiares foram precedentes ao arrendamento para o requerido
. Aludiu que
o demandado honrou com todos os pagamentos acordados, custeando à depoente, inicialmente, R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, posteriormente, R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) mensais
. Ressaltou que
O DEMANDADO PAGAVA PARA USAR A TERRA, REFERINDO QUE “NÃO TEVE ESBULHO, NÃO EXISTIU ESBULHO LÁ”
. Indagada acerca da suposta cerca caída no local referiu que, ao contar o demandado, este
informou que a cerca foi cortada porque alguns animais se machucaram no local, vindo a óbito
. Sustentou que
os autores sabiam que a propriedade estava arrendada e que arrendou a terra porque era proprietária de 50% de todo local em virtude do falecimento de seu marido
. Reiterou a
INEXISTÊNCIA DE ESBULHO POR PARTE DO DEMANDADO, ASSEVERANDO QUE, EM MEADOS DE 2018, QUANDO DA EFETIVAÇÃO DO ARRENDAMENTO, JÁ HAVIA UMA PRÉVIA DIVISÃO DAS PARTES DA FAZENDA ENTRE OS CONDÔMINOS DE FORMA QUE A AUTORA DANIELA JÁ HAVIA TOMADO POSSE, PROCEDIDO À DEMARCAÇÃO E NOMEADO A PARTE DO LOCAL QUE LHE ERA AFETA
. Acrescentou que,
em que pese não ter entabulado um contrato escrito com o requerido, assim o fez verbalmente, deixando de entabular instrumento formal em virtude da relação de confiança havida entre as partes, assim como por tratar-se de período de arrendamento curto
. Repisou que
a relação estabelecida com o demandado sempre foi tranquila
. Indagada sobre alguns equinos que teriam sido retirados pelo demandado da propriedade dos autores, referiu que
anuiu com a retirada porque os cavalos estavam adoecendo, de forma que o demandado ofereceu ajuda de bom grado e a depoente permitiu que os animais fossem levados ao local mais adequado
. Dispôs que
não recebeu nenhuma ligação cobrando valores para a restituição dos equinos
. Narrou que, de fato,
APÓS O FALECIMENTO DE SEU MARIDO, SUBISTE UM REGIME DE CONDOMÍNIO MANTIDO ENTRE OS HERDEIROS SOBRE A ÁREA LOCAL
. Agregou que,
após a partilha, somente houve um contrato de arrendamento entre a informante e os seus filhos, vigente até janeiro de 2017, de forma que a depoente não detinha conhecimento sobre a renovação automática do instrumento
. Ressaltou que
NÃO SOFREU NENHUMA ESPÉCIE DE AMEAÇA PERPETRADA PELOS FUNCIONÁRIOS DO REQUERIDO
.

(...)”
(destaquei)

Ademais, no que toca à alegação de que seriam ilegítimos os atos do requerido apelado na área litigiosa, porque baseados no contrato de arrendamento, contrários à redação do parágrafo único do art. 1.314 do CC
(“Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros”)
, adiro com os fundamentos do édito no sentido de que
“tais entraves burocráticos atinentes à propriedade (regime de condomínio) e eventual prorrogação do contrato de arrendamento estabelecido com os autores são tocantes somente à genitora e aos requerentes, não produzindo efeitos extra partes, no caso concreto, notadamente em relação aos terceiros de boa-fé
”, de tal feita que, considerando que a Sra. Maria também era proprietária do local,
“eventual problemática por ausência de concordância dos demais condôminos deve ser dirimida diretamente entre a genitora e os herdeiros”
, inclusive por eventual via judicial adequada de ação de regressa por eventual enriquecimento ilícito.

Neste sentido, deve preponderar o apontamento de que
“quando da formulação de contrato verbal, o requerido estava de boa-fé, sendo tal princípio sobejamente salvaguardo pelos ditames civilistas”
, mormente porque, à luz da teoria da aparência, contratou o aluguel do pasto com alguém que aparentemente exercia de forma efetiva os direitos possessórios sobre imóvel, tendo adimplido
“integralmente com os encargos que assumiu, honrando os pagamentos mensais do arrendamento, assim como os próprios funcionários do demandado aduziram que, a partir do conhecimento que possuíam, o local arrendado era de propriedade da Sra. Maria, não conhecendo os autores como proprietários”
.

Ademais, corroborando a ilação de ausência de atos tendentes a caracterização de esbulho e turbação, vale pontuar que de fato as testemunhas que depuseram em juízo
“foram seguras ao dispor que o requerido, quando instado, retirou todo o gado do local e procedeu ao conserto de eventuais danos de cercas e porteiras eventualmente danificadas pela utilização da área”
.

Portanto, conclui-se pela correção da sentença recorrida proferida no sentido improcedência dos pedidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante autora à parte apelada requerida para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024